Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729572-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: SHIRLEI MACHADO DE JESUS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV contra decisão exarada pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704265-16.2020.8.07.0007, promovida pela ora agravante em desfavor de SHIRLEI MACHADO DE JESUS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 29003258 p. 237),a d. Magistrada de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória líquida auferida pela executada SHIRLEI MACHADO DE JESUS, para fim de satisfação do débito, objeto da demanda. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que a regra prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil vem sendo mitigada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir a constrição judicial de parte dos rendimentos salariais auferidos pelo devedor, atendidos o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da constrição. Afirma que a executada é servidora pública distrital, auferindo renda líquida no valor de R$ 4.225,65 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada não é capaz de comprometer sua subsistência e a de sua família. Ao final, postula o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, culminando na reforma da decisão recorrida, com o consequente deferimento do pedido de penhora de 10% (dez por cento) da verba remuneratória líquida auferida pela executada SHIRLEI MACHADO DE JESUS. Preparo devidamente recolhido (IDs 29003249 e 29003250). Verifico que a agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021 às 17:06:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora